Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017066-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (AGRAVANTE), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO LIMINAR PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL RESCINDIDO PELA REPRESENTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL - COBRANÇA DE COMISSÕES PAGAS A MENOR - CONTAGEM REGRESSIVA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA - VERBAS RESCISÓRIAS (ART. 27, INCISO “J”, DA LEI N.o 4.886/65) – TERMO INICIAL A PARTIR DA RESCISÃO INJUSTIFICADA DO CONTRATO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE QUANTO À NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sobre o tema, a Lei n.o 4.886/65 que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos preceitua que prescreverá em 05 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta lei.

A Corte Superior assentou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de comissões não pagas ou pagas a menor em contrato de representação comercial nasce e prescreve mês a mês. Assim, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

No que tange às verbas rescisórias do art. 27, inciso “j”, da Lei 4.886/65, por sua vez, também se aplica o prazo quinquenal; todavia, o termo inicial é a data da rescisão do contrato, isso porque o direito e a pretensão de receber as verbas rescisórias só nascem com a rescisão injustificada do contrato.

Diante disso, o Agravo merece provimento, em parte, para considerar como termo inicial da pretensão da cobrança das comissões pagas a menor a data da propositura da ação (01/12/2020) e, por conseguinte, considerar prescritas as comissões anteriores a 01/12/2015; todavia, permanecendo hígido o pronunciamento judicial quanto ao termo inicial da verba rescisória (08/05/2019) (art. 27, inciso “j”, da Lei 4.886/65).

Por fim, a Agravante sustenta que o negócio jurídico é nulo, em razão da natureza verbal do contrato; entretanto, vejo que este argumento foi postergado para após análise do mérito, não podendo ser objeto de apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 10177066-61.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SEMENTES GASPARIM – PRODUÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos
Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência para Exibição de Documentos
n.o 1006097-97.2020.8.11.0007 movida por
MIGUEL ANTÔNIO MENDES
, saneou o feito e acolheu, em parte, a alegação de prescrição quinquenal arguida pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pelo reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, eis que não há documento que comprove o registro do representante comercial no órgão fiscalizador – CORE.

Aduz que a decisão agravada, ao acolher em parte a prescrição, não fixou corretamente o período prescricional, em pleno descompasso com entendimento do STJ.

Sustenta que, em caso de procedência do pedido, deve ser considerado para fins de direito à indenização e para cobrança da cláusula
delcredere,
o lapso temporal entre 02/12/2015 a 01/12/2020, ou seja, os cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da ação e não da data do rompimento contratual.

Ressalta que, caso não seja esse entendimento, que ao menos a prescrição da pretensão da indenização de descontos realizados tenha por base o art. 206, § 3.o, inciso IV, do CC (03 anos), posto que tais verbas são de pretensão de enriquecimento sem causa.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão singular e, por conseguinte, acolher a prescrição conforme esboçada na contestação e nas razões deste recurso.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 104293997).

Contrarrazões no ID. 106414972.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado Miguel Antônio Mendes ajuizou
Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar para Exibição de Documentos
em desfavor da Agravante SementesGasparim Produção, Comércio, Importação e Exportação LTDA.

Na peça inaugural, o Agravado narrou que firmou contrato verbal de representação comercial com a Agravante, com cláusula de exclusividade, entre o período de junho/1998 a 08/05/2019.

Sustentou que, em abril/2019, a Agravante enviou-lhe notificação extrajudicial noticiando a intenção de rescisão do contrato verbal dentro do prazo de 30 (trinta) dias (ID. 44782043 – ação principal).

Informou, ainda, que durante a vigência do contrato, a Agravante impôs cláusula
delcredere
ao Agravado e, diante disso, foram efetuados descontos indevidos em suas comissões em razão de débitos de clientes no período de janeiro/2014 a dezembro/2017.

Defendeu que não houve o pagamento das verbas rescisórias relativas a 1/12 de todas as comissões recebidas durante todo o período de vigência do contrato verbal, conforme art. 27, inciso “j”, da Lei 4.886/65.

Lado outro, a Agravante, em sede de contestação, alegou prescrição quinquenal e trienal das verbas em questão, bem como requereu a anulação do negócio jurídico.

Em decisão lançada no ID. 55703367, o Juiz acolheu em parte a alegação de prejudicial ao conhecimento de mérito, relativa à prescrição quinquenal sobre as verbas rescisórias e a indenização pelos descontos indevidos (cláusula
delcredere
), nos seguintes fundamentos:

Inicialmente, ACOLHO em parte a alegação de prejudicial ao conhecimento do mérito, relativa à prescrição quinquenal, arguida pela requerida.

Com efeito, nos termos dos artigos 32, §1o e 44 da Lei n. 4.886/65, incide a prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas, tanto quanto às verbas rescisórias, quanto à indenização pelos alegados descontos indevidos, decorrentes da cláusula delcredere. (...) Portanto,
DECLARO a incidência da prescrição quinquenal
sobre
as verbas pleiteadas na exordial, cujo pagamento não foi realizado ou foi realizado a menor, no período anterior a 08/05/2014.

Logo, será
objeto de análise probatória

eventual débito da requerida
para com o autor,
quanto
às verbas rescisórias
e ao
ressarcimento por descontos indevidos
,
decorrentes da incidência da cláusula delcredere
, no período de 08/05/2014 a 08/05/2019
. Ainda, será objeto de análise probatória eventual indenização pela violação de cláusula de exclusividade, nesse período, caso comprovada sua pactuação. Quanto à existência e validade do contrato verbal de representação comercial entre as partes, bem como quanto à existência (ou não) de clausula de exclusividade e da incidência da cláusula delcredere, será objeto de dilação probatória. (...)

Em face desse pronunciamento judicial, a Agravante interpôs o vertente recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

O ponto nodal da controvérsia limita-se no termo inicial para fixação da prescrição da cobrança das
verbas rescisórias
e das
comissões pagas a menor
, decorrentes do contrato de representação comercial firmada entre as partes.

Sobre o tema, a Lei n.o 4.886/65 que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos preceitua que prescreverá em 05 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta lei,
in verbis:

Art. 44. (...) parágrafo único. Parágrafo único. Os créditos devidos ao representante comercial reconhecidos em título executivo judicial transitado em julgado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, e a sua respectiva execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios, não se sujeitarão à recuperação judicial, aos seus efeitos e à competência do juízo da recuperação, ainda que existentes na data do pedido, e prescreverá em 5 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta Lei.

Nesse prisma, depreende-se que é quinquenal a prescrição da pretensão para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, portanto, não há que falar em prescrição trienal como alegado pela Agravante. Assim, mantém-se hígida a pretensão, eis que a demanda foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos.

Lado outro, a Agravante se insurge em face do
termo inicial
da prescrição das
verbas rescisórias
e do direito de cobrança dos valores das
comissões pagos a menor decorrentes do contrato (em razão da suposta cláusula
delcredere
)
. Em síntese, afirma que o termo inicial da prescrição será da data anterior ao ajuizamento da ação e não da rescisão do contrato.

A Corte Superior assentou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de
comissões não pagas ou pagas a menor
em contrato de representação comercial nasce e prescreve mês a mês, com o seu não pagamento no prazo, a título ilustrativo AgInt no AREsp 541.795/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018.

Portanto, em se tratando de ressarcimento de comissões não pagas ou pagas a menor, o prazo prescricional é mensal, de modo que se a ação foi proposta em
01/12/2020
, os
valores pagos indevidamente a título de comissão
anteriores a 01/12/2015 estão prescritas. Assim, entendo que está prescrita a pretensão de cobrança das comissões pagas indevidamente
antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação
. Neste ponto, a decisão comporta reforma.

Em relação
às verbas rescisórias
do art. 27, inciso “j”, da Lei 4.886/65, também se aplica o prazo quinquenal; todavia, o t
ermo inicial é a data da rescisão do contrato;
isso porque o direito e a pretensão de receber as verbas rescisórias só nascem com a rescisão injustificada do vínculo contratual.

Da análise da decisão agravada, vejo que o juiz considerou a rescisão do contrato como termo inicial da prescrição (08/05/2019) e, por conseguinte, declarou a incidência da prescrição sobre as verbas pleiteadas na exordial no período anterior a 08/05/2014. Assim, será objeto de análise probatória o período 08/05/2014 a 08/05/2019. Nesse compasso, vejo que este capítulo decisório não comporta reforma.

Feitas tais considerações, com a devida
vênia
, a decisão objurgada deve ser reformada em parte, apenas para considerar como termo inicial da pretensão da cobrança das comissões pagas a menor
a data da propositura da ação
(01/12/2020), permanecendo hígido o pronunciamento judicial quanto ao termo inicial da verba rescisória (08/05/2019) (art. 27, inciso “j”, da Lei 4.886/65).

Nesse sentido, “
considerando a especificada na interpretação do prazo prescricional, no tocante ao seu ‘termo inicial', no que se refere às cobranças decorrentes de contratos de representação comercial, consoante sedimentado na jurisprudência desta Casa,
para pleitear as verbas rescisórias deve ser a data da resolução injustificada do contrato
de representação comercial,
enquanto que, para cobrar comissões pagas a menor (como na espécie), deve ser considerado mês a mês, a partir do seu não pagamento no prazo legal
”
. A título ilustrativo, Ag 1364486/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe07/10/2015; REsp 1.124.248/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/03/2012.

Assim, colaciono o entendimento da Corte Superior em relação à matéria:

CIVIL – RECURSOS ESPECIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS – INEXISTÊNCIA – JUSTO MOTIVO PARA RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS – TERMO INICIAL – RESCISÃO DO CONTRATO – COMISSÕES PAGAS A MENOR – SUPRESSIO – BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. (...) A pretensão do representante comercial
de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 44 da Lei n.o 4.886/65. Precedentes.
Assim, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação
. A pretensão de
cobrança da indenização correspondente a 1/12
do total da remuneração auferido pelo representante comercial (art. 27, j, da Lei n.o 4/886/65) também se aplica o prazo prescricional quinquenal e
tem como termo inicial a data da rescisão injustificada do contrato
. Nada obstante, nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Na hipótese, a pretensão da recorrida (representada) remanesce hígida, porquanto entre a data da rescisão do negócio jurídico e do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos. (...) (STJ – Resp: 1838752/SC, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 19/10/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021) sem grifos no original

RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE COMISSÕES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO A QUO – PRESCRIÇÃO PARCELAR – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. No caso de pretensão de vergas indenizatórias previstas no art. 27, da Lei 4.886/65, o prazo prescricional tem início com a resolução do contrato de representação, ao passo que o direito de ação deve ser exercida em até 05 anos, ocasião em que a indigitada indenização compreenderá todo o período contratual (prescrição do fundo de direito).
De outro norte, em se tratando de cobrança de comissões a pagar em valor inferior ao devido, como na espécie, a pretensão do representante comercial de cobrar diferenças de comissões nasce e prescreve mês a mês
(prescrição parcelar), estando sujeita ao prazo quinquenal (art. 44 da Lei 4.886/65).
A pretensão do representante comercial para cobrar diferenças de comissões prescreve mês a mês, estando sujeito ao prazo prescricional.
(Lei 4..886/65, art. 44) (AgInt no AREsp 443.147/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017) Recurso especial provido. (STJ – Resp: 1577186/MG, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Publicação: 23/02/2021) sem grifos no original

Por fim, a Agravante alega que o negócio jurídico é nulo, eis que o contrato firmado entre as partes foi na modalidade verbal.

Denota-se da decisão agravada que o juiz postergou a análise deste pedido para após dilação probatória, sendo defeso a este Tribunal o seu enfrentamento, sob pena de incorrer em supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Portanto, não conheço deste argumento.

Feitas essas considerações, conheço de parte do pedido, e na parte conhecida
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a prescrição dos valores pagos a menor a título de comissão anteriores a 01/12/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021